Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703095-07.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BIANCA APARECIDA MARCHIORI THIMOTEO ALVES RECORRIDO: RICARDO ANTONIO CARDOSO BATISTA FILHO DESPACHO Intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação complementar idônea, como a última declaração de imposto de renda, bem como para colacionar aos autos a declaração de hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito